Tribunal: STF
Processo: RHC 106715
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
Ementa: RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, REITERADA NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. A superveniência de sentença penal condenatória que não aporta novos fundamentos para a custódia cautelar não impede o exame, pelo Supremo Tribunal Federal, da legalidade de tal prisão.



    2. No caso, ao incluir nos fundamentos da sentença condenatória a necessidade da prisão do ora paciente, o magistrado se expõe a reexame do seu ato pelo STF. Pelo que é de se conhecer do recurso.



    3. Na concreta situação dos autos, há elementos robustos o suficiente para justificar a prisão preventiva em prol da garantia da ordem pública. Isso porque a ordem de prisão se socorreu de fatos concretos, sinalizadores da intensa periculosidade do paciente. Daí por que a expedição de um alvará de soltura caracterizaria medida temerária ou particularmente contrária à garantia da ordem pública, considerado o risco, que é deveras concreto, de reiteração das condutas tidas por criminosas. Equivale a dizer: cuida-se de decisão que encontra lastro factual idôneo no tocante à premente necessidade de acautelamento do meio social, notadamente quanto ao risco de reiteração da atividade delituosa. Risco de reiteração criminosa que a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça encarta no âmbito de incidência do art. 312 do CPP.



    4. Recurso desprovido.